Tribunal: STF
Processo: ARE 1322742
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão constante no documento eletrônico 41, por meio da qual dei provimento ao recurso extraordinário, invertendo os ônus da sucumbência.
    A embargante afirma que 
    “[...] a r. decisão monocrática ora embargada foi omissa acerca da fixação dos honorários recursais estabelecidos pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, limitando-se em inverter os ônus sucumbenciais.” (pág. 2 doc. eletrônico 42).
    Requer, ao final
    “[...] sejam estes embargos de declaração recebidos e providos para que, sanada a omissão apontada, seja determinada a majoração dos honorários advocatícios recursais, em conformidade com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.” (pág. 2 do doc. eletrônico 42).
    Bem examinados os autos, verifico que não assiste razão à embargante.
    O entendimento deste Tribunal é no sentido de que não há majoração dos honorários advocatícios antes fixados, quando o recurso extraordinário for provido e invertidos os ônus sucumbenciais no julgado embargado. Nesse sentido, menciono a ementa da decisão monocrática proferida pela Ministra Rosa Weber no RE 1.219.133-ED/PR:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. PROVIMENTO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração ‘contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando ‘opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal’.
    2. Interposto o recurso extraordinário provido pela ora embargante e invertidos os ônus sucumbenciais no julgado embargado, não há falar em majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados.
    3. […]
    4. Embargos de declaração rejeitados.”
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC/2015).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator